Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703481-11.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CEZAR CASTRO LOPES RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. PARECER JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A Lei de Improbidade Administrativa tem por escopo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares, consistentes no enriquecimento ilícito, provenientes de prejuízos causados ao erário e no desrespeito aos princípios da Administração pública. Seu advento é um marco para o controle dos atos administrativos, no combate à corrupção e aos seus efeitos deletérios para a sociedade e para o alcance dos compromissos constitucionais. 2 - Não obstante as diretrizes estabelecidas em Parecer do órgão de assessoramento jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, os agentes públicos deram normal seguimento a procedimento de inexigibilidade de licitação, no qual foram constatadas diversas irregularidades tais como a inexistência de ampla pesquisa mercadológica que comprovasse a inviabilidade de competição; a justificativa insuficiente e contraditória quanto ao objeto a ser contratado com o direcionamento da contratação de intermediário ou “produtora de eventos”, e não propriamente aos profissionais artísticos escolhidos; a ausência de planilha analítica da justificativa dos preços dos serviços diversos relativos à estrutura do evento, montagem de palco, dentre outros, efetivamente contratados e para os quais era obrigatória a licitação, dentre outras irregularidades. 3 - É remansosa a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a dispensa indevida de licitação ocasiona prejuízo ao erário in re ipsa, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, em razão das condutas dos administradores" (STJ, AgRg no REsp 1.512.393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2015). (STJ, REsp 817.921/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2012). (STJ, REsp 1.376.524/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2014). 4 - Age com culpa grave e incorre em improbidade administrativa o Diretor Social que elaborou o projeto básico, pois tinha o dever de zelar pela fiel observância de todos os preceitos legais para o regular trâmite do procedimento de inexigibilidade que desencadeou. De igual modo, o administrador que se olvida de uma análise criteriosa dos fatos e confirma o ato de seu subalterno, seja por compartilhar de seus desideratos, ou como os atos foram conduzidos até aquele momento, ao optar por concorrer com dolo ou culpa para o prosseguimento do procedimento tal como lhe foi entregue. 5 - A condenação por ato de improbidade administrativa por manifestação opinativa de agente público é excepcional e demanda comprovação de má-fé, ou ao menos de culpa ou erro grosseiro, o que não ocorreu na hipótese. 6 - Em relação ao INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES mostra-se presente a sua responsabilidade pelos atos ímprobos porquanto concorreu decisivamente para a indevida inexigibilidade da licitação, apresentando documentação inverídica, especialmente quanto à representação exclusiva dos artistas, com o fim de qualificar-se à contratação direta pela Administração. Além disso, contribuiu com o fornecimento de serviços para os quais eram exigidos licitação prévia, cujos custos não foram claramente especificados no projeto básico tampouco no instrumento de contratação. 7 - O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores da sociedade, o que não se confunde com o mero cometimento de ato ímprobo, devendo se analisar os aspectos do caso concreto, tais como valor do prejuízo, abalo social, propagação da informação, repulsa das pessoas, entre outras circunstâncias evidenciadas, sob pena de se impor nova sanção no rol do art. 12 da Lei no 8.429/92, em manifesta usurpação da atividade legislativa. Aqui, apesar do valor retirado dos cofres públicos ser considerável (R$ 150.000,00), não foram comprovadas outras repercussões capazes de abalar valores imateriais da população do Distrito Federal. 8 - Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 23 da Lei 14.230/2021, ao argumento de que teria ocorrido prescrição intercorrente, porquanto entre a data do início do processo com o oferecimento da denúncia (18.4.2017) e a publicação do acórdão (11.6.2021) já teria transcorrido mais de 4 (quatro) anos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 1o e 10, ambos da Lei 14.230/2021, articulando ausência de dolo em suas condutas e de perda patrimonial; e d) artigo 12 da Lei 8.429/1992, porquanto entende que teria ocorrido ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao se decretar a perda da função pública. Requer seja determinado o sobrestamento do presente feito até julgamento definitivo do Tema 1.199/STF (ID 35895689). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 23 da Lei 14.230/2021, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/3/2022). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Igualmente o apelo não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Igualmente o especial não merece subir em relação à suposta contrariedade aos artigos 1o e 10, ambos da Lei 14.230/2021, bem como 12 da Lei 8.429/1992, pois para analisar as teses recursais, seria indispensável o reexame do acervo de fatos e de provas colacionado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Por fim, quanto ao pedido de que seja determinado o sobrestamento do presente feito até julgamento definitivo do Tema 1199/STF, não há afetação dessa questão no âmbito do STJ, o que impossibilita, a princípio, a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027